Tribunal: STF
Processo: HC 220259
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRORROGAÇÕES. NECESSIDADE EVIDENCIADA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator indeferiu a liminar no Recurso em Habeas Corpus nº 169.881/SC.



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Joinville/SC, acolhendo representação formulada pelo Ministério Público, determinou a prisão preventiva do paciente e de outras 2 pessoas, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 1º da Lei nº 8.137, de 1990 (sonegação fiscal), 1º da Lei nº 9.613, de 1998 (lavagem de dinheiro), e 2º da Lei nº 12.850, de 2013 (integração a organização criminosa).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que dele conheceu, em parte, e denegou a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se o mencionado recurso ordinário no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam cabível a superação do verbete nº 691 da Súmula do STF. Apontam haver sido a prisão preventiva fundamentada em dados colhidos mediante interceptações telefônicas obtidas de maneira ilegal. Segundo aduzem, as medidas foram autorizadas sem fundamentação idônea e realizadas em desrespeito ao disposto no art. 2º da Lei nº 9.296, de 1996. Alegam que o paciente não teria qualquer participação, direta ou indireta, na empresa objeto da investigação por supostas fraudes tributárias. Frisam não haver sido observada a característica de subsidiariedade da medida invasiva. Dizem violado o verbete nº 24 da Súmula Vinculante do STF, ante a ausência de lançamento definitivo do tributo e, como via de consequência, não sendo possível a decretação da interceptação telefônica. Afirmam genéricos os fundamentos mediante os quais autorizadas as prorrogações, em descompasso com o entendimento firmado pela Suprema Corte no âmbito do julgamento do RE nº 625.263/PR.



    5. Requerem, em âmbito liminar, a revogação da prisão. No mérito, seja reconhecida a nulidade das interceptações e posteriores prorrogações. 



    É o relatório.



     Decido.  



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    8. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus a respeito da ausência de fundamentação idônea para a decretação das interceptações telefônicas e sucessivas prorrogações, bem como da ofensa ao verbete nº 24 da Súmula Vinculante do STF, não passaram sequer pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato dito coator, o Ministro Relator no STJ assentou a inviabilidade do exame das referidas matérias, por não terem sido analisadas pelo Tribunal de origem. A atuação originária deste Supremo Tribunal Federal acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. No tocante à custódia preventiva, conforme decisão monocrática por mim proferida, com trânsito em julgado em 24/09/2022, nos autos do HC nº 218.916/SC, foi confirmada a idoneidade dos fundamentos adotados pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Joinville/SC, no que destacada a função de liderança do paciente na organização, consignada a necessidade de interrupção do ciclo delitivo, em curso há vários anos. Da mesma forma, foi reconhecida a contemporaneidade da medida, ante o apontamento pelo magistrado de novos fatos, com data inclusive deste ano de 2022, bem como ressaltada a permanência da atividade delitiva, a justificarem a indispensabilidade da prisão cautelar.



    11. Na esteira do quantum já decidido, os fatos investigados não dizem respeito, exclusivamente, a imputações de crimes contra a ordem tributária, mas abrangem lavagem de dinheiro e integração a organização criminosa. Confira-se trecho da decisão:



    “(...) Logo, em tese, estariam eles praticando delitos ligados à sonegação de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS) ao deixarem de cobrir operações de saída de referida pessoa jurídica com documentos fiscais obrigatórios ou cobri-las com o fornecimento de notas e documentos fiscais inexatos, de outras empresas ficticiamente concebidas para tanto, em desacordo com a legislação fiscal, assim como à lavagem de dinheiro, ao ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal (art. 12, caput, da Lei n. 9.613/1998) e a integrar/constituir organização criminosa (art. 22, caput, da Lei n. 12850/2013). 



    Examinados os autos, tem-se que a decretação da prisão preventiva dos representados Rainor Ido da Silva, Gilvan Cardozo da Silva e Roni Ido da Silva é medida de rigor. 



(...)



    Por seu turno, os indícios da autoria delitiva também são evidentes, diante das atividades desenvolvidas de forma reiterada pelos representados, descritas no pedido formulado pelo órgão ministerial, bem como do recebimento da denúncia nos autos acima descritos (5022434.66-2022.824.0038), para o qual exige-se a análise até mais criteriosa acerca desses elementos. 



    Apenas para relembrar os contornos da investigação que, inclusive, serviram de respaldo à decisão que decretou as prisões preventivas em abril de 2015, no tocante ao representado Rainor Ido da Silva, verifica-se que embora não mais figure no contrato social da 101 do Brasil Indústria Ltda, desde a operação Arion II, o representado foi e é apontado, em tese, como líder do grupo criminoso. 



    Como corolário da investigação orquestrada na operação denominada Arion II, tem-se que nos idos de 2014, por ocasião da interceptação telefônica (autos n. 0814025-37.2014.8.24.0038), apuraram-se alguns diálogos nos quais Rainor determinou ações e providências a serem tomadas durante uma fiscalização do Sicobe, grupo de trabalho da Receita Federal do Brasil, especializado no controle de produção de bebidas. (...)”. (e-doc. 15, p. 6; grifos nossos).



    12. Os impetrantes, entretanto, aduzem como nova causa de pedir, neste writ, a inidoneidade da prisão preventiva com espeque em interceptações telefônicas alegadas como ilícitas.



    13. Nesse ponto, ao determinar a medida prevista nos arts. 2º e 3º da Lei nº 9.296, de 1996, o magistrado atendeu aos ditames legais e demais pressupostos fáticos. Aludiu à existência de indícios da prática de crimes contra a ordem tributária, mediante participação daqueles que detinham função no iter criminis investigado, acolhendo justificativa apresentada pelo Ministério Público e demonstrando a excepcionalidade e subsidiariedade da medida. Confira-se o seguinte trecho da decisão:



    “(...) Destaca o douto parquet que, consoante demonstram as informações carreadas aos autos (PIC n. 01/2011), no Posto Fiscal de Torres/RS estariam sendo flagradas condutas objetivando o não recolhimento do ICMS ao Estado de Santa Catarina, mediante a não emissão de documentos fiscais e subterfúgios de passagem em postos fiscais sem apresentação das referidas notas, bem como, o uso de documentos que são claramente emitidos para serem cancelados após a passagem do posto fiscal, todos os relatos envolvendo caminhões transportando bebidas produzidas pela empresa de nome fantasia 'BALY'. 



    Dando continuidade as investigações o Grupo de Atuação Especial de Combate as Organizações Criminosos - GAECO de Criciúma realizou o levantamento dos nomes dos sócios, funcionários com função de gerência e contador da citada empresa, bom como do proprietário da prestadora do serviço de transporte, asseverando, ainda, que há indícios de que referida empresa utiliza contabilidade paralela. 



    Assim, depreende-se que medida solicitada é apontada tanto pelo Grupo de Atuação Especial de Combate as Organizações Criminosos - GAECO, como pelo representante do Ministério Público como necessária à continuidade das investigações, sob o argumento de que somente com o deferimento da mesma é que se poderá comprovar a autoria dos fatos, com a clara identificação dos autores, fornecendo elementos suficientes a futura responsabilização. (fls. 02/10). 



    É o relato necessário. 



    DECIDO. 



    A interceptação das comunicações telefônicas objeto da presente representação é realmente imprescindível para a obtenção de melhores elementos a respeito dos crimes relatados e, consequentemente, para o sucesso da atividade repressiva. 



    O deferimento da medida justifica-se exatamente em situações como a que se apresenta nestes autos, em que, pelos meios ordinários de investigação, não se logra êxito na colheita de melhores elementos probatórios. 



    Além disso, as informações que se podem obter mediante interceptação e em tempo real, podem perfeitamente propiciar um flagrante. 



    Assim sendo, com fulcro nos arts. 1°, 3° I e II e 4°, caput, da Lei n° 9.296/96, e considerando que não se faz presente qualquer dos Óbices elencados nos incisos do art. 2° do mesmo pergaminho legal, autorizo a interceptação do fluxo de comunicações telefônicas efetuadas, exclusivamente, a partir da linha e IMEI dos aparelhos de telefonia móvel e fixa de BEBIDAS GRASSI DO BRASIL LTDA (48) 36323381 -01; MÁRIO CARDOSO (48) 9648-3703 - TIM; JÂNIO NANDI CARDOSO (48) 9987-3653 - TIM; CARLOS AUGUSTO 1 AMIM PFRFIRA (47) - 3432-5645 - 01; RINOR IDO DA SILVA (47) 9984-4463 - TIM, pelo prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período em caso de requerimento expresso da autoridade competente, que justifique a necessidade de continuidade da medida, nos moldes do art. 14 da Resolução nº 59/08, do CNJ. (...)” (e-doc. 4, p. 2-3; grifos nossos).



    14. Exige-se, para interceptação de comunicações telefônicas, a contrario sensu do texto legal contido no art. 2º da Lei nº 9.296, de 1996, a presença de indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal, a imprescindibilidade do meio de prova — inexistência de outros meios disponíveis —, e constituir, o fato investigado, infração penal punida com pena de reclusão. Na espécie, a medida extrema está em harmonia com as premissas adotadas nos precedentes desta Suprema Corte, fundamentada nos indícios de autoria e materialidade colhidos e apresentados em investigação preliminar, envolvendo crime de difícil elucidação por outros meios, com uso da técnica de motivação “per relationem”. Vejamos:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. DEFLAGRAÇÃO DA CAPTAÇÃO APÓS REALIZADAS DILIGÊNCIAS PRELIMINARES DIVERSAS. BUSCA E APREENSÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que determina a interceptação telefônica do paciente e de sua companheira, uma vez que suficientemente fundamentada. 3. Nos termos da consolidada jurisprudência desta Corte, inexiste ilegalidade no deferimento da medida de interceptação telefônica quando precedida de diligências investigativas voltadas à apuração dos fatos imputados. 4. Não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, a decisão que, ao deferir medida de busca e apreensão, demonstra, por meio de elementos concretos, a necessidade da diligência para a investigação. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 191.951-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/10/2021, p. 09/11/2021; grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. EM CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA, A COLETA DA PROVA DA PRÁTICA DO FATO TÍPICO TORNA-SE MAIS DIFÍCIL, O QUE JUSTIFICA A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÃO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA COM BASE NA FUNDAMENTAÇÃO EXPOSTA NA PRIMEIRA DECISÃO. POSSIBILIDADE. A COMPLEXIDADE DOS FATOS INVESTIGADOS JUSTIFICA A PRORROGAÇÃO DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, MESMO QUE SUCESSIVAS. REVELA-SE INVIÁVEL A UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do recurso ordinário em habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Em crimes como o de corrupção passiva, o réu não age às claras; ao contrário, perpetra sua ação na surdina, de modo que a coleta da prova da prática do fato típico torna-se mais difícil, o que justifica, dessa forma, a decretação da questionada interceptação telefônica, medida adequada e necessária para o prosseguimento das investigações. III – “As decisões que autorizam a prorrogação de interceptação telefônica, sem acrescentar novos motivos, evidenciam que essa prorrogação foi autorizada com base na mesma fundamentação exposta na primeira decisão que deferiu o monitoramento” (HC 92.020/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa). IV – Não há falar, na espécie, em violação ao disposto na Lei 9.296/1996, uma vez que o Plenário desta Suprema Corte já decidiu que “é possível a prorrogação do prazo de autorização para a interceptação telefônica, mesmo que sucessivas, especialmente quando o fato é complexo a exigir investigação diferenciada e contínua. Não configuração de desrespeito ao art. 5º, caput, da Lei 9.296/1996”(HC 83.515/RS, Rel. Min. Nelson Jobim). V – “[…] revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias” (HC 111.607/MS, Rel. Min. Teori Zavascki). VI – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 156.593-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 17/08/2018, p. 05/09/2018, grifos nossos).



    “E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO DECISÓRIO QUE DETERMINOU A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE VALEU DA TÉCNICA DE MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO – SUCESSSIVAS PRORROGAÇÕES DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – POSSIBILIDADE – PERÍODO NÃO SUPERIOR A 15 (QUINZE) DIAS EM CADA RENOVAÇÃO – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”



    (RHC nº 117.825-AgR/AM, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    15. Quanto às prorrogações, esta Suprema Corte, no julgamento do RE nº 625.263-RG/PR, analisado sob a sistemática da repercussão geral, estabeleceu a seguinte tese: "São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto".



    16. Por ocasião das autorizações das prorrogações no Juízo da Comarca de Tubarão/SC, deferiu-se, na primeira decisão, a inclusão de novos números e outros requerimentos formulados pelo parquet (e-doc. 5, p. 2). Na segunda prorrogação, indicou-se ainda o relatório de diligências apresentado pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas — GAECO e autorizou-se a inclusão de novos números a serem interceptados (e-doc. 5, p. 3). Na terceira decisão, foram adotados os relatórios ministeriais produzidos e autorizou-se o compartilhamento de provas para o procedimento conduzido pelo GAECO em Joinvile/SC (e-doc. 7, p. 2). Já as decisões proferidas pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Joinvile/SC, ao inaugurar (e-doc. 10, p. 2-5) e prorrogar (e-doc. 11, p. 2-15) as interceptações telefônicas, ainda que mais descritivas dos fatos investigados, também adotaram como razões o resultado das diligências produzidas, a correlação existente entre os investigados e a necessidade da medida para “desmantelar eventual esquema de crimes financeiros”.



    17. Os magistrados demonstraram, ainda que de forma sucinta, a necessidade da medida, apontando requerimento do Ministério Público, levando-se em conta os elementos de convicção já existentes e o resultado das investigações até então realizadas, especialmente a partir do material colhido nos períodos anteriores. Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECRETAÇÃO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E PRORROGAÇÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 1. A interceptação telefônica, prevista no art. 5º, XII, da Constituição da República e regulamentada pela Lei n. 9.296/1996 (Lei de Interceptação Telefônica), quando autorizada, “deverá ser expedida pelo juiz competente, em decisão devidamente fundamentada que demonstre sua conveniência e indispensabilidade” (HC 130.596 AgR, ministro Alexandre de Moraes), sob pena de nulidade. 2. A violabilidade das comunicações telefônicas só poderá ocorrer excepcionalmente, desde que: a) presente indício razoável da autoria ou da participação do investigado em infração penal; b) ausente outro meio de prova e; c) apurado fato a constituir crime punido com reclusão. 3. Não há vício de fundamentação em decisão que determina interceptação telefônica se especificados os motivos a evidenciarem a necessidade da medida – provável participação em organização criminosa e em cometimento de crime; insuficiência de outros meios para a obtenção da prova; “complexidade do grupo organizado”; e constatação “de alguns suspeitos estarem reclusos no sistema penitenciário, de onde inclusive comandavam a facção criminosa e repassavam ordens aos seus subordinados”. 4. “Persistindo os pressupostos que conduziram à decretação da interceptação telefônica, não há obstáculos para sucessivas prorrogações, desde que devidamente fundamentadas, nem ficam maculadas como ilícitas as provas derivadas da interceptação” (RHC 85.575, ministro Joaquim Barbosa). 5. Agravo interno desprovido.



    (HC nº 204.378-AgR/MT, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 16/11/2021, p. 03/02/2022).



    “EMENTA : HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. OPERAÇÃO POLICIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CABIMENTO. COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO. DEFERIMENTO DE MEDIDA INVESTIGATIVA. POSTERIOR DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. VALIDADE. JUÍZO APARENTE. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional, sob pena de desvirtuamento das regras e prazos processuais, peremptoriamente previstos em lei. 2. É possível a prorrogação do prazo de autorização para interceptação telefônica, ainda que sucessivamente, especialmente quando, em razão do número de fatos e investigados, o caso seja dotado de complexidade que demande uma investigação diferenciada, profícua e contínua. 3. Segundo a teoria do juízo aparente, não há nulidade na medida investigativa deferida por magistrado que, posteriormente, vem a declinar da competência por motivo superveniente e desconhecido à época da autorização judicial. 4. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo . 5. Habeas corpus não conhecido, revogando-se a liminar anteriormente deferida.



    (HC nº 120.027/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 24/11/2015, p. 18/02/2016; grifos nossos).



    18. Do exame das peças juntadas, não se vislumbra ilegalidade flagrante. Destarte, alcançar conclusão diversa demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    19. Quanto à suposta ausência de materialidade no tocante aos crimes tributários, premissa que desqualificaria o conceito de “infração penal” exigido pelo art. 2º, inc. III, da Lei nº 9.296, de 1996, conforme também já analisado no HC nº 218.916/SC, foram noticiados fatos amoldáveis, em teoria, ao inc. V do art. 1º da Lei nº 8.137, de 1990, delito que não se enquadra na situação descrita no enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do STF e, assim, prescinde de lançamento definitivo de tributo para sua caracterização. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA CRIMINAL. SÚMULA VINCULANTE 24. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO ATO RECLAMADO. DISTINÇÃO ENTRE AS DECISÕES PROFERIDAS COM BASE NO ART. 396 E 397 DO CPP. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, V, DA LEI 8.137/1990. PRÉVIA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESNECESSIDADE. CRIME FORMAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Impõe-se a negativa de seguimento às reclamações quando não juntada cópia do ato reclamado. 2. A decisão proferida em juízo de recebimento ou rejeição da denúncia tem fundamento no art. 396 do CPP e é distinta daquela prolatada para examinar as razões aduzidas pela defesa ao apresentar resposta à acusação e verificar se o caso é de absolvição sumária, a qual tem fulcro no art. 397 do mesmo diploma legal. 3. São desprovidas de aderência estrita as reclamações apresentadas com a alegação de ofensa ao enunciado 24 da Súmula Vinculante quando o feito em trâmite na origem diz respeito ao delito previsto no art. 1º, V, da Lei 8.137/1990, crime formal que dispensa resultado naturalístico para a sua configuração e, portanto, não abrangido pelo verbete sumular. 4. Agravo regimental desprovido.”



     (Rcl nº 48.295-AgR/PB, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/09/2021, p. 28/09/2021; grifos nossos).



    20. Acrescente-se, ainda, que, na etapa da investigação sob jurisdição da 2ª Vara Criminal de Joinvile/SC, já se descortinava a atuação de “organização criminosa voltada à prática de crimes de lavagem de dinheiro, crimes contra a ordem tributária e crimes contra a administração pública” (e-doc. 11, p. 2), havendo novos tipos penais que escapariam da discussão antes travada em relação aos crimes tributários, foco inicial do processo criminal em trâmite na 1ª Vara Criminal de Tubarão/SC. 



    21. Feitas essas considerações e, mais uma vez, como já salientado no HC nº 218.916/SC, em vista da fase embrionária em que se encontra o processo, ainda em tramitação na primeira instância, não visualizo situação de patente ilegalidade a ensejar a concessão da ordem, de ofício.



    22. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    23. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator